Tribunal: TJMT
Processo: 1006954-67.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006954-67.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JACKSON HENRIQUE BATISTA BISPO - CPF: 067.042.811-69 (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GILMAR ARAUJO AVILA - CPF: 857.809.952-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA], OCULTAÇÃO DE CADÁVER, COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME E CORRUPÇÃO DE MENOR - PRONÚNCIA - NULIDADE DA PRONUNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO ÀS QUALIFICADORAS E CRIMES CONEXOS - PEDIDO DE ANULAÇÃO DA PRONÚNCIA -

INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORAS JUSTIFICADA
-

MOTIVAÇÃO SUCINTA DE DECISÕES JUDICIAIS NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - PRONÚNCIA LIMITADA AO FATO E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS - PREMISSA DO STJ - JULGADO DO TJMT – MOTIVO FÚTIL - DESENTENDIMENTO DE SOMENOS IMPORTÂNCIA – MEIO CRUEL - TIRO NO PESCOÇO E GOLPES DE FACÃO NO PESCOÇO E CABEÇA - FRATURA CRANIANA - EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFEESA DA VÍTIMA - LOCAL ERMO - GOLPES FATAIS DESFERIDOS QUANDO A VÍTIMA SE ENCONTRAVA NO CHÃO - LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGADOS DO STJ E TJMT -
ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT -
QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES PARA SEREM SUPRIMIDAS DA ANÁLISE DO TRIBUNAL DO JÚRI
-
CRIMES CONEXOS - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAMENTO

- ARESTOS DO STJ

E TJMG - NULIDADE APTA A DESCONSTITUIR A PRONÚNCIA NÃO VERIFICADA - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ACÓRDÃO DO TJDF
- ACÓRDÃO DO STJ -
RECURSO DESPROVIDO
.

A motivação sucinta de decisões judiciais não se confunde com ausência de fundamentação, visto que a pronúncia deve se limitar ao fato e suas circunstâncias, sob risco de violação ao sistema acusatório, em prejuízo ao réu.

(STJ, HC nº AgInt no AREsp 260.720/SC)

“Não há confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação, mormente quando se tem em perspectiva decisão de pronúncia, para a qual é de bom alvitre que o julgador utilize linguagem comedida, bastando que aponte em linhas gerais os elementos de convicção que respaldam seu convencimento acerca da materialidade, dos indícios de autoria e da eventual presença de qualificadoras.”
(TJMT, RSE nº 120821/2016)

Apresenta-se impertinente o decote da qualificadora do emprego de meio cruel, existindo prova nos autos, inclusive Laudo Pericial, a indicar que os golpes que ceifaram a vida da vítima foram desferidos contra a sua cabeça, causando-lhe fratura craniana. (TJMT, N.U 1008607-41.2019.8.11.0000)

Se a vítima foi surpreendida, sem a possibilidade de reagir, a qualificadora pode caracterizar-se, cabendo ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri aferir tal circunstância. (STJ, REsp 1779570/RS)

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(TJMT, Enunciado Criminal 2)

Ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e dos delitos conexos. (STJ, HC nº 293.895/RS)

“
Uma vez pronunciado o réu pelo delito de competência do Júri (homicídio duplamente qualificado), não pode o Magistrado, via de regra, se manifestar sobre a procedência ou não do crime conexo, de forma que a apreciação acerca do mérito do crime [...], atraída em razão da conexão, há de ser encaminhada ao Tribunal Popular.”
(TJMG, RSE nº 1.0024.17.120013-2/001)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1006954-67.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE CÁCERES

RECORRENTE(s):
JACKSON HENRIQUE BATISTA BISPO

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por JACKSON HENRIQUE BATISTA BISPO
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (Código 255302),
que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo fútil, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], ocultação de cadáver, comunicação falsa de crime e corrupção de menor e negou-lhe o direito de recorrer em liberdade - 121, § 2º, II, III e IV, art. 211 e art. 340, todos do CP e art. 244-B do ECA - (ID 37109976).

O recorrente suscita nulidade da pronuncia por ausência de fundamentação quanto às qualificadoras [motivo fútil, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e aos crimes conexos [ocultação de cadáver, comunicação falsa de crime e corrupção de menor].

Pede o provimento para que seja anulada a pronúncia (ID 37109985).

Prequestiona a matéria de forma genérica.

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do recurso (ID 37109988).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 37109989).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RÉU PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, §2°, INCISOS II, III E IV, C.C ART. 211, C.C ART. 340, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B, CAPUT (POR DUAS VEZES), TODOS C.C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ‘F’, DO CÓDIGO PENAL, PARA SER JULGADO PELO TRIBUNAL DO JURI - RECURSO DA DEFESA - ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À PERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS E DOS CRIMES CONEXOS, E CONSEQUENTEMENTE, CERCEAMENTO DE DEFESA - IMPOSSIBILIDADE - ATRAVÉS DE UMA LEITURA MINUCIOSA DA DECISÃO GUERREADA, O QUE SE PODE VERIFICAR É QUE RESTOU SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA, AINDA QUE DE FORMA SUCINTA, AS RAZÕES QUE LEVARAM A MANTER AS INCIDÊNCIAS DAS QUALIFICADORAS EM QUESTÃO, BEM COMO A MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA EM RELAÇÃO AOS CRIMES CONEXOS - TRATANDO-SE DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, BASTA, PARA A PRONÚNCIA, A PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. AS QUALIFICADORAS E OS CRIMES CONEXOS SÓ DEVEM SER AFASTADOS DA APRECIAÇÃO PELOS JURADOS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, UMA VEZ QUE SÃO ELES OS JUÍZES NATURAIS PARA O JULGAMENTO DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA - DESPROVIMENTO AO RECURSO”.
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça - ID 45566475)

É o relatório.

Em relação pedido de “relaxamento” da custódia, a decisão constritiva está justificada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do crime [homicídio praticado na companhia de adolescente, com disparos de arma de fogo e golpes de facão, na cabeça e pescoço da vítima].

A legalidade da segregação provisória foi reconhecida por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 1014497-58.2019.8.11.0000, em 26.11.2019 (
https://pje2.tjmt.jus.br
).

Na pronúncia, o Juízo singular manteve a prisão preventiva por entender permanecem os motivos que a ensejaram
(
ID 37109976).

A motivação
per relationem
constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade. (TJMT, Enunciado Criminal 50)

Por outro lado, em consulta ao sítio eletrônico deste e. Tribunal e Sistema
Primus
, verifica-se que
o último ato do juiz da causa foi a remessa dos autos a este e. Tribunal, em 11.2.2020 (Sistema
Primus
- Código 255302).

A recente Lei 13.964/2019, referente ao “Pacote Anticrime” incluiu no parágrafo único, do artigo 316, do Código de Processo Penal, a obrigatoriedade de reavaliar a prisão preventiva, a cada 90 (noventa) dias, por parte do magistrado emissor da decisão (STJ, HC nº 589544/SC - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.6.2020).
Todavia,
“não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade”
(STJ, HC nº HC 584992/SE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 22.6.2020).

Ao sopesar os fundamentos da prisão preventiva, afigura-se pertinente oportunizar ao Juízo singular que reavalie a custódia do recorrente para aferir a necessidade de sua manutenção, no prazo legal. (STJ, HC nº 577545/MA - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 7.5.2020)

Enfim, as medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes
“para preservar a ordem pública, ao se considerar que, após o homicídio, o paciente e o adolescente teriam ocultado o corpo da vítima, bem como procurado a Delegacia de Polícia para comunicar a ocorrência de sequestro (da vítima) com intenção de se eximirem da responsabilidade penal, a demonstrar maior reprovabilidade da conduta (STJ, RHC nº 93.880/GO)”
(TJMT, HC nº 1014497-58.2019.8.11.0000 - 26.11.2019).

Com essas considerações,
INDEFERE-SE
o “relaxamento” da custódia preventiva.

Intimem-se e paute-se o julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] dia 11/09/2019, período noturno, em área rural situada no Distrito do Caramujo, neste município e Comarca de Cáceres/MT, o indiciado por motivo fútil e utilizando de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima, agindo em unidade de desígnios com o adolescente Fabrício Batista Bispo, matou a vítima Gilmar Araújo de Avila, desferindo-lhe disparo de arma de fogo e golpes de facão em seu crânio, que lhe causaram traumatismo crânio encefálico, conforme cópia do Exame Necroscópico, em anexo.

Consta, ainda, dos autos do Inquérito Policial que, nas mesmas circunstâncias acima mencionadas, o indiciado, agindo em unidade de desígnios com o adolescente Fabrício Batista Bispo, ocultou o cadáver da vítima Gilmar Araújo de Avila, arrastando seu corpo e cobrindo-o com palha.

Consta, ademais, que o indiciado, agindo em unidade de desígnios com o adolescente Fabrício Batista Bispo, na data de 12/09/2019, por volta de 02:37 horas, nesta cidade e comarca, provocou a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime que sabia não se ter verificado, conforme Boletim de Ocorrência n.º 2019.273111 de fls. 05/06-IP.

Por fim, consta que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, o indiciado facilitou a corrupção do adolescente Fabrício Batista Bispo, de 16 anos de idade, praticando com ele as referidas infrações penais. Segundo apurado, a vítima era considerada avô do indiciado e do adolescente infrator, eis que convivia em união estável com a avó deles, residindo todos na mesma casa, e em razão de desentendimentos de menor importância, o indiciado e o adolescente infrator decidiram matá-la. [...]

Em seguida, o indiciado e o menor Fabrício arrastaram o corpo da vítima por certa distância até um tronco de árvore caído, depositando ali o cadáver e camuflando-o em seguida com folhas de coqueiro. Consumando o homicídio e ocultado o cadáver, o indiciado e o adolescente Fabrício acionaram a Polícia Militar e registraram um falso Boletim de Ocorrência, n.º 2019.273111, acostado às fls.05/06-IP, em que noticiaram que a vítima havia sido sequestrada, eis que colocada à força em um veículo, e que ambos não foram levados em razão de terem conseguido fugir.

Ao praticar todos esses crimes em companhia do adolescente, o indiciado facilitou a sua corrupção. Por fim, a investigação revelou que o indiciado agiu por motivo fútil, em razão de desavenças de somenos importância com a vítima, que o crime foi praticado por meio cruel, haja vista a reiteração de golpes, que causaram sofrimento desnecessário à vítima; e, por fim, que foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que a atraíram até o local ermo sob o pretexto de caçar para ocultar o intento criminoso. Apurou-se, ainda, que o indiciado praticou o delito prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação e de hospitalidade.

Assim agindo, praticou o indiciado JACKSON HENRIQUE BATISTA BISPO as condutas típicas previstas no artigo 121, §2º, incisos II, III e IV, no artigo 211 e no artigo 340, na forma do artigo 69, todos do Código Penal e artigo 244-B, caput (por duas vezes) e §2º (por uma vez), do Estatuto da Criança e do Adolescente, todos c/c Art. 61, II, ‘f’ (prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade), do Código Penal, pelos seguintes fatos delituosos narrados na denúncia [
...].
”
(Ana Luiza Barbosa da Cunha, promotora de Justiça - ID 37109468)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva restou consubstanciada no Boletim de Ocorrência de fls. 03/06, Certidão de Óbito de fl. 13, Laudo Pericial de fls. 34/36, Termo de Exibição e Apreensão de fls. 46 e 49, Exame Necroscópico de fls. 103/118, Mapa Topográfico para Localização de Lesões de fl. 119 e depoimentos das vítimas e testemunhas, conforme CD-ROM de fls. 139.

Há indícios suficientes de autoria, quanto a pessoa do acusado, ante os elementos probatórios coligidos aos autos, malgrado ter optado por seu direito a manter-se em silêncio quando de seu interrogatório em Juízo (CD-ROM de fl. 139). [...]

Portanto, o animus necandi extrai-se, a priori, do conjunto probatório apresentado nos autos e pelos depoimentos das testemunhas (CD-ROM de fls. 139).

Destarte, em que pese não haver nos autos a versão do acusado, que optou por seu direito em manter-se em silêncio perante o Juízo quando de seu interrogatório (CD-ROM de fl. 139), para a pronúncia basta que existam indícios suficientes de materialidade e autoria, o que verifico nos presentes autos, devendo a causa ser submetida ao Tribunal do Júri, a quem compete apreciar eventuais teses defensivas. [...]

Quanto às qualificadoras imputadas ao acusado, previstas nos incisos, II (motivo fútil), III (meio cruel), e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Art. 121, § 2º, do Código Penal, é sabido que somente quando manifestamente improcedente é que as mesmas devem ser repelidas pela Pronúncia. [...]

Note-se que há indícios de elementos fáticos autorizadores da submissão da qualificação do crime à decisão que será do Conselho de sentença, pois foi, supostamente, cometido por motivo fútil, porquanto, teria o réu praticado o crime em razão de desavenças de somenos importância, por meio cruel, haja vista a reiteração de golpes, que causaram sofrimento desnecessário à vítima e, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que a atraíram até local ermo sob o pretexto de caçar para ocultar o intento criminoso.[...]

Quanto aos crimes conexos, tipificados nos Art. 211 e Art. 340 do Código Penal e Art. 244-B, caput (por duas vezes) e §2º (por uma vez) do Estatuto da Criança e do Adolescente, prevalecerá a competência do colendo tribunal do júri para julgamento. Assim, não sendo o caso de nenhuma das hipóteses do Art. 415 do Código de Processo Penal e pronunciado o réu pelo homicídio qualificado, falta competência a esta julgadora para exame do crime conexo de competência do juízo singular, dada a unidade de julgamento obrigatório pelo juízo prevalente (RT 723/579-80). [...]

Ex positis, PRONUNCIO o acusado JACKSON HENRIQUE BATISTA BISPO, [...] sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca, como incurso nas sanções previstas no Art. 121, §2º, incisos II, III e IV, Art. 211, Art. 340, na forma do Art. 69, todos do Código Penal e, Art. 244-B, caput (por duas vezes) e §2º (por uma vez), do Estatuto da Criança e do Adolescente, todos c/c Art. 61, II, ‘f’ (prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade), do Código Penal [...].”
(Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito - ID 37109976)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial nº 400.2.03.2019.012008-01 (ID 37109476), Termo de Exibição e Apreensão (ID 37109480), Laudo de Exame Necroscópico nº 2019/131 (ID 37109956), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 37109957), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Weverton Carlos da Silva Graciano, testemunha (ID 37109471), Relinde Arruda Toledo, investigador de Polícia (ID 37109471), Fabrício Batista Bispo, adolescente infrator (ID 37109472/ID 37109478), o recorrente (ID 37109473/ID 37109477), Eunice Rita Batista Bispo, avó do recorrente (ID 37109478), e Roberto Nascimento Ferreira,
amigo da vítima que localizou o corpo
(ID 37109479).

Em Juízo, colheram-se as declarações do investigador de Polícia
Relinde Arruda Toledo
(Relatório de Mídias - ID 37109991)
, da avó do recorrente Eunice Rita Batista Bispo
(Relatório de Mídias - ID 37109991)
, do amigo da vítima Roberto Nascimento Ferreira
(Relatório de Mídias - ID 37109991), da testemunha
Isaque Nascimento Ferreira
(Relatório de Mídias - ID 37109991) e do recorrente (Relatório de Mídias – ID 37109991).

Dito isso, vejamos.

O recorrente e o adolescente Fabrício Batista Bispo,

em 11.9.2019,

durante o período noturno, em área rural localizada no Distrito do Caramujo, Cáceres/MT, teriam efetuado um disparo de arma de fogo na região do pescoço da vítima
[
Gilmar Araújo de Avila [avô do recorrente]
e o atingido com dois golpes de facão, também no pescoço, e mais dois golpes na cabeça, resultando traumatismo crânio encefálico, causa da morte da vítima, conforme
Laudo de Exame Necroscópico nº 2019/131 (ID 37109956)
.

Em seguida, teriam arrastado o corpo da vítima por aproximamente 60m (sessenta metros) e o ocultado sob palhas de palmeira de babaçu (ID 37109468).

Na mesma data [11.9.2019], às 00h30min, foram até o
“Comando Regional 6 - Polícia Militar - Cáceres”
e noticiariam um suposto sequestro da vítima, gerando o Boletim de Ocorrência nº 2019.2733111 (ID 37109470).

O Juízo singular
entendeu pela prova da materialidade e indícios de autoria do crime contra a vida da vítima
Gilmar Araújo de Avila
,
notadamente

pelos depoimentos das testemunhas Relinde Arruda Toledo [investigador de Polícia], Eunice Rita Batista Bispo [avó do recorrente], Roberto Nascimento Ferreira [amigo da vítima que localizou o corpo] e Isaque Nascimento Ferreira [irmão de Roberto que acompanhou as buscas], e submeteu o julgamento do recorrente ao Tribunal do Júri
(ID 37109976)
.

No tocante às qualificadoras, considerou que o motivo do crime seria fútil,
“em razão de desavenças de somenos importância”,
bem como que teria sido praticado mediante emprego de meio cruel, consubstanciado na
“reiteração de golpes, que causaram sofrimento desnecessário à vítima”
e recurso que dificultou a defesa da vítima, que teria sido assassinada, após ser atraída
“até local ermo sob o pretexto de caçar para ocultar o intento criminoso”,
a demonstrar que justificou suas incidências.

A motivação sucinta de decisões judiciais não se confunde com ausência de fundamentação, visto que a pronúncia deve se limitar ao fato e suas circunstâncias, sob risco de violação ao sistema acusatório, em prejuízo ao réu.

(STJ, HC nº AgInt no AREsp 260.720/SC - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 14.2.2020)

Anota-se julgado deste e. Tribunal:

“Não há confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação, mormente quando se tem em perspectiva decisão de pronúncia, para a qual é de bom alvitre que o julgador utilize linguagem comedida, bastando que aponte em linhas gerais os elementos de convicção que respaldam seu convencimento acerca da materialidade, dos indícios de autoria e da eventual presença de qualificadoras.”
(RSE nº 120821/2016 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 26.10.2016)

No caso, o desentendimento de somenos importância pode caracterizar o motivo fútil
,
devendo os jurados
“aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

A propósito, este e. Tribunal assim decidiu nessa linha (RSE nº 137979/2017 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 24.4.2018).

Sobre o meio cruel, os reiterados golpes de facão desferidos contra a cabeça [dois] e pescoço [dois] da vítima, após ela ter sido atingida por um disparo de arma de fogo, podem ser aferidos do Laudo de Exame de Necrópsia (ID 37109956).

Com efeito, apresenta-se “
inadmissível o decote da qualificadora do emprego de meio cruel, existindo prova nos autos, inclusive Laudo Pericial, a indicar que os golpes que ceifaram a vida da vítima foram desferidos contra a sua cabeça, [...] causando-lhe fratura craniana”
(TJMT, N.U 1008607-41.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 18.10.2019).

Quanto ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, verifica-se que
Gilmar Araújo de Avila
foi morto, em local isolado, por golpes de instrumento contundente na cabeça -
Laudo de Exame Necroscópico nº 2019/131 (ID 37109956) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 37109957
) -,
após ter sido baleado e enquanto
“pedia pelo amor de Deus pra não acabar de matar ele”,
consoante declaração da testemunha Isaque Nascimento Ferreira, em Juízo (Relatório de Mídias - ID 37109991).

Se a vítima foi executada, sem a possibilidade de reagir, a qualificadora pode caracterizar-se, cabendo ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri aferir tal circunstância. (STJ, REsp 1779570/RS – Relatora: Min.ª Laurita Vaz – 27.8.2019)

Logo, as qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [CP, art. 121, § 2º, II, II e IV] não se apresentam manifestamente improcedentes para serem suprimidas da análise do Conselho de Sentença.

Aplicável

o
Enunciado Criminal 2 deste e. Tribunal:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Relativamente à
ocultação de cadáver, comunicação falsa de crime e corrupção de menor
, ponderou que não se encontram presentes nenhuma das hipóteses do art. 415 do CPP [
“I - provada a inexistência do fato; II - provado não ser ele autor ou partícipe do fato; III - o fato não constituir infração penal; IV - demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime”
], razão pela qual o julgamento reservou ao Conselho de Sentença, por serem conexos ao homicídio.

Ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e dos delitos a eles conexos (STJ, HC nº 293.895/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.10.2019).

Sublinhe-se aresto do e. TJMG:

“
Uma vez pronunciado o réu pelo delito de competência do Júri (homicídio duplamente qualificado),
não pode o Magistrado, via de regra, se manifestar sobre a procedência ou não do crime conexo
, de forma que a apreciação acerca do mérito do crime [...], atraída em razão da conexão, há de ser encaminhada ao Tribunal Popular.”
(TJMG, RSE nº 1.0024.17.120013-2/001 - Relator: Des. Paulo Cézar Dias - 5.10.2018 - grifado)

Nesse quadro, a alegada nulidade por falta de fundamentação acerca dos crimes conexos não está caracterizada.

No que se refere ao prequestionamento, consigna-se que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020